Tribunal: STF
Processo: ARE 1448235
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. MARCO TEMPORAL. ADC Nº 87/DF. ADIS Nº 7.582/DF, Nº 7.583/DF E Eº 7.586/DF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PEQUENA CENTRAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA EM DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO E DA OPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 



    Em que pese a histórica sujeição dos povos indígenas pelos povos brancos, o fato hoje é que o território nacional abarca ambas as populações e devem as instituições, a par de garantir a demarcação das terras historicamente indígenas como forma de reparação das injustiças e danos sofridos no passado, promover a busca pela convivência pacífica, harmoniosa e em constante progresso, cada qual a seu ritmo e preservando reciprocamente suas crenças e seus direitos. 



    A construção, instalação e operação de pequena central elétrica, que ocupa parte ínfima da área objeto de estudo e demarcação de terra indígena, deve ser resguardada em prol do interesse público e coletivo, inclusive do próprio povo indígena.” (e-doc. 26).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a violação aos artigos 5º, inc. LIV, 93, inc. IX, 127, caput, e 129, incs. II e V, 225, §1º, inc. IV, 231, § 3º, da Constituição da República, e aos arts. 6º e 7º, item 3, da Convenção nº 169 da OIT. (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à fixação do marco temporal para demarcação de terras indígenas, o e. Min. Gilmar Mendes, no bojo da ADC nº 87/DF, determinou a suspensão de todos os processos atinentes ao tema, conforme trechos a seguir transcritos:



    “Nada obstante, a definição dos limites constitucionais dessa margem de conformação caracteriza-se como questão constitucional de primeira grandeza, a ser enfrentada por esta Corte nas ações de controle concentrado propostas contra o diploma legislativo por meio do qual exercida a referida competência, ora apreciadas conjuntamente. 



    Todavia, enquanto a Corte não conclui a apreciação meritória de tais ações, preocupa-me sobremaneira a possibilidade de que a persistência de sinais aparentemente contraditórios (teses fixadas no julgamento do RE 1.017.365/SC e ditames da Lei 14.701/2023) possa gerar situação de severa insegurança jurídica. 



    Preocupa-me, em especial, a situação dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, pois a indefinição quanto à adequada interpretação constitucional acerca do tema pode levar à prolação de decisões judiciais cuja eventual depuração do ordenamento jurídico, após pronunciamento futuro do Supremo Tribunal Federal, venha a se mostrar impossível, com graves prejuízos às partes envolvidas (comunidades indígenas, entes federativos ou particulares). 



    No particular, chamo a atenção ao exíguo lapso temporal transcorrido entre o julgamento do RE 1.017.365/SC, concluído em 27.9.2023, e a edição da Lei 14.701/2023, de 23.10.2023, cujas partes vetadas foram promulgadas em 27.12.2023.



    Nesse curto período de tempo, não houve alteração na norma constitucional de parâmetro que justificasse eventual rediscussão do entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal a seu respeito, sendo certo que a única alteração jurídica relevante a legitimar a rediscussão do tema recém-pacificado é justamente o exercício, pelo Congresso Nacional, de sua competência de conformação legal da norma contida no art. 231 da Constituição (Lei 14.701/2023) – exercício cuja constitucionalidade é discutida nas ações de controle concentrado ora apreciadas.



    (...)



    Nessa linha, considero necessária a concessão de medida cautelar para determinar a imediata suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, enquanto esta Suprema Corte promove a devida apreciação da conformidade da referida norma com a Constituição, à luz das balizas interpretativas já assentadas na jurisprudência da Corte sobre o tema, muitas das quais abordadas no próprio julgamento recente do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).



    (...)



    1. Ante todo o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586 e determino, ad referendum do Pleno, a suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a matéria ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário. 



    Saliento, por oportuno, que a suspensão processual ora determinada não impede a eventual concessão de tutelas de urgência a fim de impedir perecimento de direito ou evitar a ocorrência de dano irreparável (CPC, arts. 296, parágrafo único e 314).” 



    (ADC nº 87/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2024, p. 23/04/2024; destaques no original).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, até vindoura apreciação definitiva do tema definido na ADC nº 87/DF, e ADIs nº 7.582/DF, nº 7.583/DFe nº 7.586/DF, realizando a Corte de origem eventual juízo de retratação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator